Tribunal: TJES
Processo: 5000651-66.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000651-66.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DIAS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE CONDOMÍNIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE É PROPRIETÁRIO DE UM IMÓVEL NO CONDOMÍNIO RÉU, COMPRADO DA SEGUNDA REQUERIDA, COM VAGA DE GARAGEM (S1 – VAGA 340) E DESDE FEVEREIRO/2018 VEM TENDO PROBLEMAS COM VAZAMENTO DE LÍQUIDO SOBRE SUA VAGA, O QUAL MOLHAVA SEU VEÍCULO QUANDO LÁ PERMANECIA ESTACIONADO. AFIRMA QUE EM RAZÃO DO VAZAMENTO, O VEÍCULO TEVE A PINTURA E O VIDRO TRASEIRO FORTEMENTE DANIFICADOS COM MANCHAS CORROSIVAS. SUSTENTA QUE BUSCOU JUNTO AO CONDOMÍNIO, PRIMEIRO REQUERIDO, QUE RESOLVESSE A QUESTÃO, TENDO SIDO INFORMADO QUE A REPARAÇÃO ERA DE COMPETÊNCIA DA CONSTRUTORA LORENGE. SEGUNDO O AUTOR, POR DIVERSAS VEZES TENTOU RESOLVER O PROBLEMA, E, QUE FORAM FEITOS APENAS REPAROS PALIATIVOS E INEFICAZES, E APÓS NOVAS SOLICITAÇÕES DE PROVIDÊNCIAS, OS REQUERIDOS SE ESQUIVARAM DA RESPONSABILIDADE SOBRE OS OCORRIDOS. SENTINDO-SE LESADO, AJUIZOU A PRESENTE RAZÃO REQUERENDO QUE OS RÉUS REALIZEM OS REPAROS NECESSÁRIOS NO TETO DA GARAGEM DO CONDOMÍNIO, NO LOCAL DA VAGA DO VEÍCULO, ALÉM DO RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
EM SUMA OS REQUERIDOS SUSCITAM PRELIMINARES, ENQUANTO NAS RAZÕES DE MÉRITO, DE FORMA RESUMIDA, DECLARAM AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, AO FUNDAMENTO DA PRIMEIRA REQUERIDA DE QUE UM EMPREENDIMENTO COM MAIS DE 7 (SETE) ANOS DE VIDA ÚTIL, DEVE PASSAR POR MANUTENÇÃO PERIÓDICA, QUE SEGUNDO ELE É DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO RÉU E ESTE POR SUA VEZ CONSIGNA QUE O AUTOR NÃO COMPROVA NOS AUTOS QUE A ORIGEM DOS DANOS ADVENHAM DE ALGUMA OMISSÃO DO CONDOMÍNIO REQUERIDO EM CUMPRIR COM SEUS DEVERES DE CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC em relação ao requerido VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE e a obrigação de fazer que se refere aos reparos necessários no teto da garagem do condomínio, no local S1 – vaga 340. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a título de danos materiais ao pagamento da quantia de R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais) corrigidos desde seu efetivo desembolso, bem como CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

(4) RECURSO INTERPOSTO PELA LORENGE.
PRELIMINARMENTE PUGNA POR ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO, SUSCITA INCOMPETÊNCIA DO JEC POR ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SUMA, QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
(6.1)
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.

(6.2) PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. OUTROSSIM, NA ASSENTADA CONSIGNADA SOB O ID 2229833 AS PARTES LITIGANTES DERAM-SE SATISFEITAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR REJEITADA.

(7) DO MÉRITO.
A PRESENTE DEMANDA VERSA SOBRE O PLEITO INDENIZATÓRIO FACE À RECORRENTE, PELA QUAL O RECORRIDO RELATA TER SOFRIDO DANOS, DE ORDEM MATERIAL QUANTO EXTRAPATRIMONIAL, EM RAZÃO DE AVARIAS CAUSADAS NO SEU VEÍCULO DECORRENTES DE VAZAMENTO DE LÍQUIDO ORIUNDO DE INFILTRAÇÃO NO TETO, QUANDO SEU AUTOMÓVEL PERMANECIA ESTACIONADO EM SUA GARAGEM (S1 - VAGA 340). O AUTOR TROUXE AOS AUTOS PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS QUE ATESTAM QUE O SEU VEÍCULO EFETIVAMENTE SOFREU COM MANCHAS CORROSIVAS PROVENIENTES DO SUPRAMENCIONADO VAZAMENTO NO TETO DA SUA VAGA DE GARAGEM. O DEMANDANTE AINDA JUNTOU ORÇAMENTOS DOS VALORES A TÍTULO DE REPAROS QUE DEVERIAM SER REALIZADOS EM SEU BEM, EM VIRTUDE DOS DANOS SUPORTADOS. NESTE LIAME, INSTA TRAZER À BAILA O ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO:
“
Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”.
DESTE MODO, INFERE-SE A PARTIR DA LEITURA DO REFERIDO DISPOSITIVO QUE NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A DEMANDA AUTORAL ENCONTRA-SE DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO, PORQUANTO, CONFORME INFORMADO PELO RECORRENTE, O EMPREENDIMENTO (VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE) FORA ENTREGUE EM 22/03/2013, ASSIM,
POR TRATAR-SE A PRESENTE DEMANDA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA, A INFLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL SOMENTE SE INICIA A PARTIR DA CIÊNCIA DO DANO, QUE DEU-SE EM FEVEREIRO DE 2018. NOUTRO GIRO,
INSTA SALIENTAR QUE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONSISTE EM 10 (DEZ) ANOS O PRAZO PARA PLEITO INDENIZATÓRIO REFERENTE A VÍCIO CONSTRUTIVO. NESTA ESTEIRA, TRAGO À VISTA O ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE DETERMINA:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

POIS BEM, EM QUE PESE A RECORRENTE SUSTENTE QUE REALIZOU OS REPAROS DE FORMA INTEGRAL E SATISFATÓRIA NA GARAGEM DO RECORRIDO NO ANO 2018, AS PROVAS DO CADERNO PROCESSUAL DEMONSTRAM O CONTRÁRIO, DADO QUE O VAZAMENTO VOLTOU A OCORRER NOVAMENTE EM 2019. NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE À CONSIDERAR-SE O RISCO DA ATIVIDADE
,
O DEMANDADO APENAS PODERÁ EXIMIR-SE DE SUA RESPONSABILIDADE CASO COMPROVE, DE MANEIRA ADEQUADA, QUE:
A) TENDO SIDO PRESTADO O SERVIÇO,
O DEFEITO INEXISTE
;
B) A CULPA PELO SUPOSTO DEFEITO SEJA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO (ART. 14, CDC, §3°). ADEMAIS, VISLUMBRO A NECESSIDADE DE REMEMORAR O TEXTO CONTIDO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC, QUE DETERMINA QUE CABERÁ AO RÉU O ÔNUS DA PROVA QUANDO TRATAR-SE DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APÓS VASTA ANÁLISE AOS AUTOS, ENTENDO QUE A REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE OS DANOS SUPORTADOS PELA DEMANDANTE SERIAM PROVENIENTES DE RAZÕES ALHEIAS ÀS DAS QUAIS CABIAM A SUA RESPONSABILIZAÇÃO.
NECESSÁRIO SERIA QUE A RECORRENTE COMPROVASSE A INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA HIDRÁULICO, OU SEJA, QUE O PROBLEMA FORA DEVIDAMENTE RESOLVIDO, CESSANDO-SE COM OS VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES NO TETO DA GARAGEM DO RECORRIDO, O QUE NÃO FEZ.
PORTANTO, VALHO-ME DO ENTENDIMENTO DE QUE, PELAS PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS NO CADERNO PROCESSUAL, BEM COMO PELA DESÍDIA DA RECORRENTE NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO CONSUMIDOR, RAZÃO ASSISTE O RECORRIDO, AO MENOS EM PARTE DO SEU PLEITO INICIAL. A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
ENTENDEU QUE RESTARAM CONFIGURADOS OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA DEMANDANTE, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, PAUTA-SE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO CARECENDO A NECESSIDADE DE SUA REFORMA, À VISTA DAS DIVERSAS E FRUSTRADAS TENTATIVAS INTENTADAS PELO DEMANDANTE NA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CONTROVÉRSIA, POIS NÃO OBTEVE EFETIVA SOLUÇÃO DOS SEUS RECLAMES NA SEARA ADMINISTRATIVA.
DEFEITO OCULTO
.
DEMORA NO CONSERTO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR
.
PERDA DE TEMPO ÚTIL
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.
CONFIGURADA A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTO À VERBA INDENIZATÓRIA IMPOSTA PELO JUÍZO DE PISO, TENHO QUE ESTA É DEVIDA E O VALOR OBTIDO CORRESPONDE AOS ENORMES TRANSTORNOS CAUSADOS AO MORADOR, ORA REQUERENTE.

(8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9)

CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 5.450,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.